Tribunal: STF
Processo: ARE 1240858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo regimental nos embargos declaratórios no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Atentado violento ao pudor. Arts. 214, 224 e 226, inciso II, do Código Penal, vigentes à época. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.